Tribunal: TJBA
Processo: 8136598-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136598-98.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
FERNANDO ABAGGE BENGHI, ARTHUR ALVARES DE QUEIROZ ARAUJO NETO, ROSANA RIBEIRO DE CEZARE MAIA

APELADO: LUCICLEIDE SILVA SANTANA e outros (3)

Advogado(s)
:
ROSANA RIBEIRO DE CEZARE MAIA, ARTHUR ALVARES DE QUEIROZ ARAUJO NETO, FERNANDO ABAGGE BENGHI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. SEGURO PRESTAMISTA. VÍCIO DE INFORMAÇÃO. DEVER DE INFORMAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. OPINATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA E IMPROVIMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS PELAS RÉS. RECURSO DA RÉ NEGADO PROVIMENTO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas administradoras de consórcio, Administradora de Consórcio RCI Brasil Ltda. e Embracon Administradora de Consórcio Ltda., e pelas autoras, Lucicleide Silva Santana e Ivana Santana do Carmo (menor impúbere, representada por sua genitora). As autoras, na qualidade de herdeiras do consorciado falecido, Sr. Ivanilson Fernandes do Carmo Filho, buscaram o reconhecimento e a quitação de seguro prestamista alegadamente contratado, a devolução dos valores pagos após o óbito e indenização por danos morais.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos das autoras, declarando a existência de negócio jurídico de seguro prestamista, condenando as rés à quitação das parcelas vincendas, à baixa na restrição de alienação fiduciária do veículo e à restituição simples dos valores pagos após o óbito, mas afastou a indenização por danos morais.

As administradoras apelam para afastar a condenação, alegando ilegitimidade passiva, inexistência do seguro e ausência de responsabilidade. As autoras recorrem buscando a condenação por danos morais e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. Questão em discussão

a) Verificação da legitimidade passiva das administradoras de consórcio e da responsabilidade solidária na cadeia de consumo.

b) Análise da existência e validade do contrato de seguro prestamista em face do dever de informação e boa-fé objetiva.

c) Configuração do dano moral e fixação do valor indenizatório.

d) Cabimento da restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados após o falecimento do consorciado.

III. Razões de decidir

Da Legitimidade Passiva e Responsabilidade Solidária.
A preliminar de ilegitimidade passiva das administradoras de consórcio não merece acolhimento. A Embracon Administradora de Consórcio Ltda. e a Administradora de Consórcio RCI Brasil Ltda. atuam na cadeia de fornecimento do serviço, sendo a Embracon identificada no termo de confissão de dívida e em oferta de seguro, enquanto a RCI Brasil figura como administradora do consórcio, ambas prestando serviço na relação de consumo. Tal conformação justifica a aplicação da Teoria da Aparência e a responsabilidade solidária, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo fundamento para afastar qualquer delas do polo passivo.

Do Dever de Informação e Contratação do Seguro Prestamista.
A sentença recorrida acertou ao reconhecer o vício de informação. A presença de um campo de "seguro de vida" na decomposição dos pagamentos do termo de confissão de dívida, sem destaque claro e objetivo de que não havia contratação do seguro prestamista, induziu o consorciado a uma expectativa legítima de cobertura. Essa conduta viola o dever de informação previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, configurando uma falha na prestação do serviço e atraindo a responsabilidade objetiva das rés pelo risco da atividade. O comportamento contraditório das administradoras, que por um lado indicam o seguro e por outro negam sua contratação e cobram as parcelas, frustra a boa-fé objetiva do consumidor.

Dos Danos Morais.
A recusa indevida da quitação do consórcio após o falecimento do provedor da família, somada à necessidade de as herdeiras, incluindo uma menor impúbere, continuarem a efetuar os pagamentos para evitar a perda do bem, excede o mero aborrecimento e configura dano moral. A situação de angústia e constrangimento pela perda familiar, agravada pela conduta omissiva das apelantes em relação ao seguro, caracteriza o dano moral
in re ipsa
ou por desvio produtivo, que dispensa prova da sua efetiva ocorrência. A indenização fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para as autoras mostra-se proporcional ao agravo sofrido, atendendo às funções compensatória, punitiva e pedagógica da medida, e está em conformidade com precedentes deste Tribunal em casos semelhantes.

Da Repetição do Indébito em Dobro.
A conduta das administradoras em não cumprir o dever de informação sobre a contratação do seguro, levando à cobrança de parcelas que deveriam ter sido quitadas, configura ato contrário à boa-fé objetiva. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a repetição do indébito em dobro (artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor) independe da demonstração de má-fé do fornecedor, sendo suficiente a conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS). Dessa forma, a restituição dos valores indevidamente pagos pelas autoras após o óbito do consorciado deve ocorrer em dobro, com correção monetária e juros legais.

IV. Dispositivo e tese

Conhecer os recursos de apelação e
negar provimento
aos apelos interpostos por Administradora de Consórcio RCI Brasil Ltda. e Embracon Administradora de Consórcio Ltda.

Conhecer o recurso de apelação e
dar provimento parcial
ao apelo interposto por Lucicleide Silva Santana e Ivana Santana do Carmo para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de danos morais e determinar que a restituição dos valores das parcelas indevidamente pagas após o falecimento do consorciado seja feita
em dobro
.

Tese de julgamento: "1. A omissão de informação clara e destacada sobre a não contratação de seguro prestamista, em contrato de consórcio que contém rubrica de 'seguro de vida' na decomposição do preço, configura falha na prestação do serviço e viola o dever de informação do fornecedor. 2. A recusa indevida da administradora de consórcio em quitar o saldo devedor do consorciado falecido, em decorrência de vício de informação sobre seguro prestamista, causa dano moral
in re ipsa
ou por desvio produtivo, sobretudo ante a presença de herdeiro menor. 3. A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida resultar de conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de má-fé."

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 6º, inciso III; Art. 7º, parágrafo único; Art. 14; Art. 31; Art. 42, parágrafo único, do CDC, arts. 186 e 927, do CC e Art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

Jurisprudência citada:
STJ - EAREsp 676.608/RS, TJBA- Apelação Cível n. 8081249-18.2020.8.05.0001, Relator: Jose Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 17/09/2024; Apelação Cível n. 8066536-38.2020.8.05.0001, Relator: Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 07/06/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8136598-98.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA e outros (3) e como apelada LUCICLEIDE SILVA SANTANA e outros (3).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
os recursos de apelação e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos das rés e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso das autoras, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08